Tribunal: TJES
Processo: 5001359-40.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001359-40.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GUILHERME ANTONIO BASSUL

APELADO: R G C ACADEMIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO POR RUÍDO EXCESSIVO EM ACADEMIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PARTE INTIMADA PARA PRODUZIR PROVA. INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Cominatória c/c Indenizatória por Danos Morais decorrente de suposta perturbação do sossego causada por ruídos provenientes de academia de crossfit vizinha ao imóvel do autor. Sustenta o Apelante que os ruídos causaram-lhe prejuízos locatícios e danos morais. O juízo de origem, com base em laudos de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, concluiu pela ausência de níveis sonoros acima do permitido e julgou antecipadamente a lide diante da inércia do autor quanto à especificação de provas. No recurso, o Apelante alega cerceamento de defesa e pleiteia a anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da ausência de manifestação do autor, após intimação, quanto à especificação das provas que pretendia produzir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa asseguram às partes o direito de produzir provas, desde que requeridas no momento processual adequado, conforme previsto no art. 369 do CPC e art. 5º, LV e LVI, da CF/1988.

A instrução probatória constitui faculdade das partes, incumbindo-lhes atuar de forma diligente para impulsionar a produção das provas que entenderem pertinentes.

A ausência de manifestação da parte, mesmo após intimação expressa em decisão de saneamento, atrai a preclusão, autorizando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa a decisão que julga antecipadamente a lide quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte quanto à especificação de provas, conforme precedentes do TJES.

A simples apresentação de rol de testemunhas em réplica, desacompanhada de posterior confirmação ou reiteração após o saneamento, não obriga o juiz à produção de prova oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte.

A preclusão consumativa impede o posterior questionamento quanto à ausência de instrução probatória quando a parte deixa de se manifestar no momento oportuno.

A indicação de testemunhas sem posterior reiteração após decisão saneadora não obriga o juiz à abertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; CPC, arts. 355, I; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008070-19.2020.8.08.0030, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 11.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001643-64.2016.8.08.0056, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001359-40.2022.8.08.0062

APELANTE
: JOSÉ GUILHERME ANTÔNIO BASSUL

APELADA:
R G C ACADEMIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença por meio da qual
o MM Juiz
julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Cominatória C/C Indenizatória por Danos Morais por Perturbação do Sossego.

O Apelante ajuizou a presente ação em face da Apelada (Crossfit Piúma) alegando perturbação do sossego causada por ruídos excessivos provenientes da prática de exercícios na academia vizinha ao seu imóvel, o que teria ocasionado prejuízos locatícios e danos de ordem moral.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão deduzida com fundamento na ausência de comprovação dos ruídos acima do permitido em desconformidade com o Decreto Municipal n.º 2.367/2021, após diligência fiscalizatória efetuada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a qual concluiu que, em três visitas realizadas em horários diversos, utilizando aparelho de medição calibrado, não foram constatados níveis sonoros superiores aos legalmente permitidos.

O MM Juiz ponderou que, intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Apelante permaneceu inerte, razão pela qual julgou antecipadamente a lide, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para instrução e oitiva das testemunhas.

Inicialmente, quanto à alegação de intempestividade do recurso, verifica-se que a questão já foi superada com a juntada da certidão de admissibilidade, circunstância que afasta o óbice preliminar arguido, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na produção de provas que não foram especificadas pelas partes no momento oportuno.

Destaca-se que a instrução processual constitui faculdade das partes, que devem exercer, de forma diligente, os poderes que lhe são assegurados pela legislação processual, sobretudo no que concerne à proposição de provas aptas à demonstração de suas alegações.

No caso concreto, embora o Apelante alegue haver apresentado o rol de testemunhas na réplica, fato é que, posteriormente, em decisão saneadora, o juízo determinou expressamente a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, o que constitui rito ordinário e imprescindível à delimitação da fase instrutória.

Apesar dessa oportunidade processual, o Autor/Apelante quedou-se absolutamente silente, não reiterando o requerimento de oitiva das testemunhas anteriormente arroladas nem se manifestando quanto à necessidade de produção de outras provas.

É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a ausência de manifestação da parte em momento processual oportuno para especificação das provas autoriza o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa, pois cabe às partes, e não ao juiz, impulsionar a produção probatória:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a apelante foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir e permaneceu inerte, assumindo o risco processual decorrente de sua omissão. Ademais, o magistrado de origem considerou suficientes os elementos já constantes nos autos para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes foram regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir e se mantiveram inertes. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0008070-19.2020.8.08.0030, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/03/2025).

[...] 3. Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte BONNO VEÍCULOS LTDA foi intimada a manifestar interesse na produção de outras provas, mas manteve-se inerte, e a decisão sobre a desnecessidade da prova pericial encontra fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ. [...] Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada para manifestar interesse em produzir outras provas e permanece inerte, sendo a decisão sobre a necessidade de prova técnica afeta ao Juiz [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001643-64.2016.8.08.0056, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/09/2024).

O silêncio processual do Apelante diante de intimação clara para a especificação de provas, portanto, constitui comportamento omissivo que atrai a preclusão consumativa, vedando-lhe,
a posteriori
, invocar nulidade fundada em cerceamento de defesa. Frise-se, outrossim, que eventual indicação de testemunhas em réplica, não reiterada oportunamente após o despacho de saneamento, não tem o condão de vincular o julgador à necessidade de instrução probatória.

Não se há de falar, por conseguinte, em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a decisão de julgar antecipadamente a lide foi precedida da regular oportunidade conferida às partes para delimitação da fase probatória, oportunidade esta não aproveitada pelo Recorrente.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, com a fixação de honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.